Tribunal: STF
Processo: RE 1603337
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ESCRITURAL ACUMULADO: LIMITAÇÃO NA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 53/2021 DA SEFA E DO ART. 51, III E § 3º DO DECRETO Nº 7.871 /2017. RESTRIÇÃO ANUAL E MENSAL DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE ICMS ORIUNDOS DE OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO, VIA SISCRED. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE – INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.748.097-2. ART. 297 DO RITJPR. PRECEDENTE CONSUBSTANCIADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL, PARA ORIENTAÇÃO DOS DEMAIS ÓRGÃOS JULGADORES DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA” (fl. 1, e-doc. 81).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 100).

2. A recorrente alega contrariados o caput e os incs. LIV e LV do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IV do art. 84, o inc. I do art. 150 e o inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República (e-doc. 104).

Pretende seja concedido o direito “de utilizar os créditos adquiridos via SISCRED, decorrentes de operações de exportação, durante todo o ano-calendário de 2021, para apropriação em conta-gráfica, conforme suas necessidades, independentemente de valor, afastando-se o limite ‘anual’ global e o limite ‘mensal’ previstos em decreto regulamentar expedido pelo Estado do Paraná” (fl. 2, e-doc. 104).
 
Assevera que, “se o Estado cria restrições à utilização do crédito acumulado está impedindo que essa moeda [crédito escritural] circule, deixando-a estagnada/parada nas contas-gráficas dos contribuintes transferentes/cedentes, impedindo-a de ser utilizada para pagamento de débitos de ICMS e, consequentemente, afrontando diretamente o princípio da não cumulatividade” (fl. 9, e-doc. 104).

Assinala que deveria ser reformado o “acórdão recorrido a fim de afastar o limite global anual e o limite mensal impostos pelo Estado do Paraná por meio de atos infralegais, os quais restringem a eficácia plena do disposto no art. 25, § 1º, II, da Lei Kandir” (fl. 10, e-doc. 104).
Ressalta que “o acórdão recorrido, ao manter as restrições impostas pelo Estado do Paraná para a transferência e utilização do crédito acumulado de ICMS, afronta diretamente o princípio da legalidade, pois tais limitações estão previstas em atos infralegais (decreto regulamentar), os quais não têm competência para inovar a ordem jurídica, isto é, criar deveres e direitos. Seu conteúdo deve guardar estrita observância à lei que visam regulamentar, a qual, no caso, é a Lei Complementar nº 87/96” (fl. 11, e-doc. 104).

Argumenta que “o Estado do Paraná não estabelece qualquer critério objetivo a ser observado pelo Fisco para chegar ao valor anual informado: R$ 252.228.984,00. Não há transparência na divulgação dessas informações, de modo que os contribuintes paranaenses são obrigados a ‘confiar’ no método sigiloso utilizado pela Receita Estadual do Paraná para obter tais montantes, tornando o SISCRED, nesse ponto, um sistema totalmente arbitrário e inconstitucional” (fl. 14, e-doc. 104). 

Salienta “que os contribuintes paranaenses têm em média somente três meses para utilizar o crédito adquirido via SISCRED, pois, em regra, todo ano, o limite anual é atingido entre os meses de março a abril. Portanto, para todos os demais meses, ficam impedidos de utilizar crédito devidamente homologado pelo SISCRED” (fl. 15, e-doc. 104).

Pede seja “provido o presente recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido para declarar o direito líquido e certo da recorrente de receber em transferência e utilizar os créditos adquiridos via SISCRED, decorrentes de operações de exportação, durante todo o ano-calendário de 2021, para apropriação em conta-gráfica, conforme suas necessidades, independentemente de valor, afastando-se o limite ‘anual’ global e o limite ‘mensal’ previstos em atos infralegais editados pelo Estado do Paraná” (fl. 15, e-doc. 104).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à recorrente.

4. Na espécie vertente, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná resolveu a controvérsia referente à legitimidade das “restrições na utilização dos créditos acumulados de ICMS recebidos em transferência via SISCRED”(fl. 1, e-doc. 81), nestes termos:
“O cerne do presente mandamus reside na ilegalidade na imposição de limite anual global, instituído pela Resolução SEFA n. 53/2021, e de limite de apropriação mensal, disciplinado pelo Decreto n. 7.871/2017, para utilização de créditos de ICMS decorrentes de exportação via SISCRED. 
O questionamento acerca da possibilidade de o Estado do Paraná estabelecer limites para utilização de crédito acumulado no Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos Acumulados – SISCRED, foi objeto análise pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que ao julgar o IDI nº 1.748097-2, entendeu pela sua constitucionalidade e legalidade da limitação do valor anual da utilização dos créditos de ICMS (...)
A fixação de limites, quer sejam mensais ou anuais, decorre da própria competência legislativa atribuída ao Estado, nos moldes do art. 24, § 3º, da Constituição Federal, conforme decidiu o órgão especial deste Tribunal no IDI Nº 1.748.097-2, não obstante sejam atos normativos distintos.
 Todavia, não se trata de questão diversa, e conforme consignado no parecer ministerial, ainda que ‘na época do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade, o objeto da lide recaía sobre o Decreto Estadual n 6.080/2012 e Resolução nº 118/2016-SEFA, tem-se que os fundamentos utilizados pelo Órgão Especial para justificar a constitucionalidade das normas citadas aplicam-se, também, ao Decreto Estadual nº 7.871/2017’ (...) 
Destaco que, conquanto o incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 1.748.097-2 não faça expressa referência, o mandado de segurança que lhe deu origem objetivava a utilização de créditos tributários acumulados em decorrência de operações de exportação. 
Ainda, consoante a regra disposta no 297 do Regimento Interno deste Tribunal, no sentido de que, ‘a decisão declaratória ou denegatória da inconstitucionalidade, proferida por maioria absoluta do Órgão Especial, constituirá questão prejudicial com cumprimento obrigatório pelo órgão fracionário no caso concreto, bem como orientará todos os órgãos julgadores, de primeira e segunda instância, a observar seus fundamentos, como jurisprudência dominante nos casos análogos’, os fundamentos contidos no incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 1.748.097-2 são suficientes para solucionar a controvérsia, não se exigindo o enfrentamento das demais teses suscitadas pela parte. 
Destarte, ao contrário do que afirma o apelante, decidiu com acerto o magistrado singular ao afastar a alegada ilegalidade ou inconstitucionalidade da limitação quantitativa e temporal de aproveitamento de créditos do ICMS adquiridos via sistema SISCRED, na forma do art. 51, inciso III, e § 3º da RICMS/PR (Decreto nº 7.871/2017)” (fls. 3-7, e-doc. 81).

Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a validade jurídica da vedação ao aproveitamento de créditos acumulados demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar federal n. 87/1996 e Decreto estadual n. 7.871/2017 e Resolução da Secretaria Estadual de Fazenda n. 118/2016). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). ICMS. CREDITAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA À ALÍNEA C DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/RS (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV - A matéria referente ao princípio da não-cumulatividade e eventual direito ao crédito discutido nos autos ou a forma de usufruí-lo é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes. V - A deficiência na fundamentação do recurso, no tocante à demonstração das razões pelas quais caberia o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, atrai o óbice da Súmula 284/STF. VI - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. VII - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (RE n. 1.422.636-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).

“Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Compensação de créditos. Limitações. SISCRED. Interposição pelas alíneas c e d. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. É incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas ‘c’ e ‘d’ do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.495.513-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 27.8.2024).

5. O argumento da recorrente de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não se sustenta. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que deveria ter sido feito pelo Tribunal de origem, em juízo de retratação do Tema 660, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora